Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO E DE RECEBIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROTESTO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada de documentos na fase recursal, pois preclusa a oportunidade de produção de prova. Rejeitado pedido de concessão de prazo para juntada de novos documentos apresentado em sede de recurso inominado.
2. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
3. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
4. Na hipótese, a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do abono de permanência, do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação por ocasião do pagamento da conversão da LPA em pecúnia em 2020 (ID 62209490 - Pág. 10). Da mesma forma, a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o início do pagamento.
5. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso no pagamento se este teve início em janeiro de 2020.
6. O protesto judicial 0702615-61.2021.8.07.0018, que obteve a interrupção do prazo prescricional para a “interposição de Ação Judicial de Cobrança de Abono de Permanência” (ID 95058009 daqueles autos), possui o condão de estender seus efeitos no tocante à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias.
7. Se a ação de protesto teve como objetivo resguardar o direito do servidor aposentado de receber o abono de permanência, que deveria ter sido pago quando em atividade, deve-se entender abarcados os reflexos do abono de permanência em rubricas das quais compõe a base de cálculo, tal como o terço de férias.
8. Não está, portanto, prescrita a pretensão de cobrança do abono de permanência e seus reflexos no terço constitucional de férias.
9. Nesse sentido: Acórdão 1869342, 07612775320238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, DJE: 12/6/2024.
10. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.